Tribunal: TJSP
Processo: 0201812-70.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUTOR QUE CONSTOU COMO GESTOR NO REGISTRO EMPRESARIAL DA RÉ. RECLAMO DO AUTOR VOLTADO ÀS LIDES EXECUTIVAS EM QUE É CHAMADO, SOBRETUDO PELOS PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PROMOVEU FOI JULGADA PROCEDENTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR E JULGAR A CAUSA DA

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUTOR QUE CONSTOU COMO GESTOR NO REGISTRO EMPRESARIAL DA RÉ. RECLAMO DO AUTOR VOLTADO ÀS LIDES EXECUTIVAS EM QUE É CHAMADO, SOBRETUDO PELOS PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PROMOVEU FOI JULGADA PROCEDENTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR E JULGAR A CAUSA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PLEITOS DECORRENTES DA DEMANDA TRABALHISTA AFORADA E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO.
Apelação. Pedido de obrigação de fazer c/c pretensão indenizatória. O autor constou como gestor da ré no registro empresarial e afirmou sofrer execuções, mormente nas oportunidades em que há desconsideração da personalidade jurídica. Alegou que foi empregado da ré, tendo seu vínculo empregatício reconhecido perante a Justiça do Trabalho. O pedido aqui aforado decorre da procedência daquela demanda trabalhista. A competência para dirimir e julgar a causa, assim, é da Justiça Especializada. Obediência ao art. 114, da Constituição Federal.
Recurso não conhecido, com determinação para remessa dos autos à Justiça do Trabalho.